Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMETO No 1011124-82.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 89127989):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.
“A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011124-82.2020.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 02/02/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id. 90968953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, que manteve a decisão de primeiro grau que julgou improcedente as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito; condenando os executados ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.
A parte recorrente alega violação aos artigos 356, 359, 360, I, e 361, do Código Civil, Súmula 214/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) inexistência de condição da ação (ilegitimidade passiva) – prova documento suficiente para comprovação sem necessidade de dilação probatória – possibilidade de arguição através de exceção de pré-executividade; (b) a extinção do aval por inexistência de anuência do avalista quanto ao novo negócio celebrado e a transferência do bem dado em garantia.
Assevera que: “(...) A exceção de pré-executividade oposta traz como fundamento a ilegitimidade do Recorrente para responder pela dívida executada tendo em vista a existência de um novo negócio firmado entre o devedor principal e o Recorrido que, por alterar os termos pactuados no contrato originário sem a anuência do avalista, ora Recorrente, teria extinguido o aval”.
Aduz que as questões suscitadas pelo Recorrente em exceção de pré-executividade, versam sobre matéria de ordem púbica e podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado como as condições da ação (ilegitimidade passivado aval) e não dependem de dilação probatória, de modo que seria admissível sua análise mediante comprovação da prova pré-constituída como no caso dos autos os documentos acostados na exordial, mais especificamente a Cédula de Crédito Bancário e a Escritura de Dação em Pagamento, restando evidente a ausência de um dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial.
Por fim afirma que: “(...) o novo negócio realizado entre o Recorrido e o devedor principal não se trata de uma DAÇÃO EM PAGAMENTO, mas sim uma NOVAÇÃO, pois restou assim evidente que a intenção das partes não era a liquidação do débito com a entrega do imóvel (dação em pagamento), mas sim modificar a obrigação da forma originalmente pactuada, criando uma nova forma de obrigação entre as partes (novação)”.
Recurso tempestivo (id. 94009495).
Sem contrarrazões (id. 96955991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 356, 359, 360, I, e 361, do CC, está amparada na assertiva de: (a) inexistência de condição da ação (ilegitimidade passiva) – prova documento suficiente para comprovação sem necessidade de dilação probatória – possibilidade de arguição através de exceção de pré-executividade; (b) a extinção do aval por inexistência de anuência do avalista quanto ao novo negócio celebrado e a transferência do bem dado em garantia.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 75194526):
“(...) No presente caso o Agravante não apontou sequer um vício do Instrumento executido, que pudesse descaracteriza-lo como título executivo (fls.14/17), se limitando a alegar que as dações em pagamento relacionadas nesse Instrumento, teriam quitado a dívida.
Portanto, resta claro no instrumento executado que as duas espécies de obrigações (obrigação de dar coisa certa e obrigação de pagar quantia certa) estão devidamente divididas e no documento, tendo sido apontada inclusive a forma que cada obrigação deveria ser cumprida, não se confundindo de maneira alguma.
(...) A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória (...).
Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.
(...) Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.
(...) Assim, entendo perfeita a decisão para o caso, eis que certo, liquido e exigível o título executivo extrajudicial do instrumento de resolução de avença.
Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da avaliação do bem penhorado, em razão do atendimento aos requisitos legais”. (g.n)
No entanto, contrapor tais afirmações, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. (...)
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). (g.n)
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. TESE DO ESPECIAL. CARGA NORMATIVA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REEXAME. SÚMULA N. 5 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
3. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1824994/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)” (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 214/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça